Tribunal: TJBA
Processo: 0507080-92.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507080-92.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1.002). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se é cabível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, à luz da legislação federal e da jurisprudência do STF e deste Tribunal.

III. Razões de decidir

3. O STF, em repercussão geral (Tema 1.002), assentou a possibilidade de condenação de qualquer ente público, inclusive aquele a que vinculada a Defensoria, ao pagamento de honorários sucumbenciais, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

4. A edição da LC nº 132/2009, que alterou a LC nº 80/1994, suspendeu normas estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4º, da CF/1988.

5. O Órgão Especial do TJBA, em controle concentrado (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000), declarou a nulidade parcial de dispositivos da legislação estadual que vedavam a percepção de honorários pela DPE/BA em litígios contra entes da administração pública.

6. Sendo o município ente federativo distinto, não há impedimento para sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial em favor da Defensoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em litígios contra qualquer ente público, inclusive município distinto de sua vinculação institucional.
2. A superveniência da LC nº 132/2009 e a decisão do STF no Tema 1.002 afastam a aplicação de normas estaduais que vedavam a percepção dessa verba."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0507080-92.2016.8.05.0256
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como Agravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desenmbargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator